Tribunal: STF
Processo: STP 1126
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Conceição do Pará com o intuito de sustar os efeitos de decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento nº 2001492-48.2026.8.13.0000. A decisão impugnada suspendeu os efeitos da Notificação Administrativa nº 231/2025, que havia determinado a interdição integral das unidades da Clínica Especializada Minas Gerais LTDA., bem como suspendeu a eficácia dos artigos 1º e 3º da Lei Municipal nº 1.212/2025, que restringem o funcionamento de comunidades terapêuticas ao perímetro rural do município.
O Município alega que a manutenção da tutela recursal concedida pelo Tribunal de Justiça acarretaria grave lesão à ordem administrativa e, sobretudo, à saúde pública. Sustentou que a decisão atacada autorizaria, na prática, a retomada das atividades de estabelecimento cuja precariedade sanitária e estrutural teria sido amplamente comprovada por relatórios técnicos elaborados por órgãos dotados de fé pública, expondo os internos, pessoas em situação de elevada vulnerabilidade, a riscos concretos e imediatos.
O Município asseverou, ainda, que laudos técnicos posteriores, em especial o Ofício nº 32/2026, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde em 3 de fevereiro de 2026, teriam reiterado a permanência de irregularidades graves, mesmo após a apresentação da defesa administrativa, reforçando a necessidade de manutenção da interdição até a completa regularização das condições exigidas. Alegou, por fim, que a decisão do Tribunal de Justiça teria desconsiderado o juízo técnico da Administração Pública e fragilizado o exercício do poder de polícia sanitária e urbanística.
A Clínica Especializada Minas Gerais Ltda., autora da ação na origem, apresentou impugnação ao pedido de suspensão, arguindo, preliminarmente, o não cabimento da medida, por entender configurada a utilização da suspensão de tutela como sucedâneo recursal, voltada à rediscussão do mérito da decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça. Sustentou que o ente municipal não demonstrou, de forma concreta e inequívoca, a ocorrência de grave lesão à ordem ou à saúde públicas, requisito indispensável para o deferimento da medida excepcional prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.
No mérito, a clínica afirmou atuar há mais de quinze anos de forma regular no município, com histórico de licenciamento sanitário, alvará vigente e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros válido, bem como contratos administrativos firmados com outros entes públicos. Alegou que as irregularidades apontadas na fiscalização de dezembro de 2025 eram pontuais e teriam sido integralmente sanadas, sem que o Município realizasse nova vistoria para confirmar as correções antes de manter a interdição.
A instituição também alega que a Lei Municipal nº 1.212/2025 revela caráter discriminatório e segregacionista, ao promover o afastamento de serviços de saúde mental do espaço urbano, em afronta às diretrizes da Lei Federal nº 10.216/2001 e às políticas públicas nacionais de atenção psicossocial. Aduz, ainda, a existência de risco de dano inverso, ressaltando que aproximadamente cem pacientes se encontravam em tratamento intensivo no momento da interdição, muitos deles sem possibilidade de imediato acolhimento pela rede pública municipal, de modo que a interrupção abrupta dos serviços poderia gerar grave crise humanitária, com risco à vida e à integridade dos internos.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 70):
“Suspensão de Tutela Provisória. Interdição de clínica para tratamento da saúde de adultos com transtornos decorrentes do uso de álcool ou entorpecentes. Suspensão dos efeitos do ato administrativo até análise adequada da defesa prévia da pessoa jurídica e da eficácia de dispositivos de lei municipal. Necessidade de revisão de fatos e provas não permitida na via suspensiva. Parecer por que o pedido seja indeferido.” 
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei).
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No caso em análise, a decisão cuja suspensão se pretende consignou que a defesa prévia apresentada pela Clínica Especializada Minas Gerais Ltda. não foi examinada de forma adequada pela Administração, ressaltando-se o caráter precipitado do ato administrativo impugnado. Destacou-se que a interdição foi determinada sem a realização de nova inspeção in loco, destinada a verificar se houve efetivo saneamento ou, ao contrário, a persistência das irregularidades sanitárias e estruturais anteriormente constatadas, bem como antes do esgotamento do prazo previsto na Lei Municipal nº 1.212/2025 para a adequação dos estabelecimentos às normas por ela instituídas. Assinalou-se, ademais, que a referida lei revela, em juízo preliminar, aparente inconstitucionalidade no ponto em que restringe a instalação e o funcionamento de clínicas e comunidades terapêuticas no perímetro urbano.
Nesse contexto, quanto à interdição do estabelecimento, observa-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável e no exame do acervo fático-probatório dos autos. Tal circunstância afasta a viabilidade de eventual recurso extraordinário e, por consequência, impede a abertura da via suspensiva. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR E PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016), não sendo cabível quando o deslinde da controvérsia dependa do revolvimento conjunto fático probatório adjacente ao processo de origem. Precedentes: SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/3/20; SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020. 2. O conhecimento do incidente de suspensão pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional, conforme se depreende de interpretação do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990 (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). 3. In casu, a suspensão da decisão impugnada demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório adjacente ao processo de origem. Ademais, não se vislumbra a existência de questão constitucional direta controvertida na origem, porquanto, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta, de modo a se revelar incabível o presente pedido de suspensão. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (SS 5.397, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 27.04.2021)
"Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido." (SS 5.333-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020)
Demais disso, no tocante à suspensão dos efeitos dos artigos 1º e 3º da Lei Municipal nº 1.212/2025, verifica-se que o requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva potencialidade lesiva da decisão questionada. As alegações deduzidas limitam-se à invocação genérica de risco à ordem pública, sem a indicação de elementos objetivos ou dados probatórios concretos capazes de evidenciar a iminência e a gravidade dos prejuízos apontados.
Com efeito, ante a natureza excepcional do pedido de contracautela, é ônus inafastável do requerente comprovar, de forma inequívoca, a efetiva potencialidade lesiva da decisão que se pretende suspender — o que não se presume. Alegações genéricas e abstratas, desacompanhadas de provas concretas, são insuficientes para justificar a suspensão de decisão judicial que, supostamente, ameaça valores protegidos pela legislação de regência. Nesse sentido:
"Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Trikafta. Tratamento de Fibrose cística. Fármaco registrado na Anvisa. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa para o tratamento da enfermidade que acomete a interessada. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 4. Suspensão denegada." (STP 921, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 19.12.2022)
Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a suspensão de segurança não substitui os instrumentos processuais próprios previstos na legislação para impugnação de decisões judiciais, sejam elas pela via ordinária ou extraordinária. Assim, o pedido de suspensão de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Nesse sentido: STP 914-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 11.05.2023; STP 791, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 23.09.2021; e STP 157, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17.03.2020.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente